Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033425-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO RECORRIDOS: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENORES ÓRFÃOS. TIO/TUTOR. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS MENORES. REGULARIZAÇÃO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DA CURATELA ESPECIAL. 1. Não há que se falar em vício de representação do tio/tutor dos menores no momento da propositura da ação se, na ocasião do ajuizamento do feito, ele possuía a tutela judicial dos sobrinhos, na forma do art. 1.747, I, do CC/2002 e art. 71 do CPC/2015. 2. Verificada a irregularidade na representação processual dos menores, deve ser oportunizado o saneamento do vício (CPC/2015 76 139 IX), prestigiando-se os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (Lei 8.069/90 3o), bem como da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC/2015 4o 6o). 3. No caso, após inúmeras diligências infrutíferas empreendidas na tentativa de localizar os efetivos guardiões fáticos dos menores, e diante da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, a representação processual foi regularizada mediante a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial (CPC/2015 72 I parágrafo único c/c LC 80/1994 4o XVI). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 71, 72, inciso I, e 76, inciso I, § 2o, todos do Código de Processo Civil; e 4o da Lei Complementar 80, de 1994, alegando que não incumbe à Defensoria Pública a defesa ou a substituição dos menores que estão sob a guarda regular de terceiros. Defende que a representação da parte recorrida é irregular. Pede, assim, que o processo seja extinto porque estaria eivado de nulidade absoluta. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (IDs 13262280 e 13262331). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18, 71, 72, inciso I, e 76, inciso I, § 2o, todos do Código de Processo Civil; e 4o da Lei Complementar 80, de 1994. Com efeito, ao concluir que as tentativas de regularizar a representação processual dos menores recorridos, embora infrutíferas, foram devidamente realizadas, e entendendo que restou, portanto, justificada a nomeação da Defensoria Pública como representante processual para o caso, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017